Tribunal: TJSP
Processo: 2157641-51.2022.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – PROMOTOR DE JUSTIÇA – POSSÍVEL PRÁTICA, EM TESE, DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO (ARTIGOS 138 E 139, DO CP) – ARQUIVAMENTO PROPOSTO PELA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL – IRRECUSABILIDADE PELO TRIBUNAL – PRECEDENTES – ARQUIVAMENTO DETERMINADO.